Tribunal: TJSP
Processo: 1126378-82.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251581
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126378-82.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO LUÍS
ZARATIN LOTUFO, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126378-82.2017.8.26.0100 -dlm
2
Voto n.o 18873
Apelação n.o 1126378-82.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: João Luís Lotufo
Apelado (a): Claro S/A
Juiz (a): Marcia Tessitore
Apelação. Ação de repetição de indébito com pedido de indenização por
danos morais. Serviço de telefonia. Cobrança indevida. Negativação não
comprovada. Danos morais não configurados. Devolução em dobro dos
valores indevidamente cobrados. Descabimento. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
parcial procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
146/150, objeto de embargos de declaração acolhidos a fls.161, cujo relatório adoto em
complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição
de indébito com pedido de indenização por dano moral ajuizada por João Luís Lotufo contra Claro
S/A para condenar a ré à restituição, de modo simples, do valor de R$315,77, a ser atualizado a
partir da propositura da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Em
decorrência da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de metade das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 700,00.
Inconformado, apela o autor sustentando estar caracterizada a má-fé da
empresa ré ao efetuar a cobrança de valores indevidos, motivo pelo qual deve ser acolhido o
pedido de devolução em dobro. Ressalta que as cobranças a maior persistiram, mesmo após ter
efetuado reclamações nos canais de atendimento da ré. Defende a condenação da parte contrária ao
pagamento de indenização por danos morais. Destaca os inúmeros contatos formulados pela ré
efetuando cobranças indevidas. Menciona que também foram encaminhadas cartas contendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126378-82.2017.8.26.0100 -dlm
3
expressão SCPC, sugerindo, assim, a negativação de seu nome. Argumenta que os fatos narrados
configuram lesão extrapatrimonial e não podem ser confundidos com mero contratempo. Pugna
pelo provimento do recurso para que a ré seja condenada à repetição do indébito, em dobro, bem
como ao pagamento de compensação pelo dano moral causado em valor não inferior a
R$10.000,00 (fls.164/174).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 175/176).
A ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (fls.
182/193).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre repetição de indébito cumulada com pedido de
indenização por danos morais.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Alega o autor que foram efetuadas cobranças abusivas por parte da ré,
vez que não foi observado o valor do pacote inicialmente contratado. Pondera que, após diversas
ligações para tentar resolver a questão, não foi solucionado o problema, motivo pelo qual decidiu
cancelar o contrato. Destaca que a ré lançou valores relativos a período posterior ao pedido de
cancelamento e efetuou a cobrança com a utilização de mensagem de texto e ligações telefônicas.
Assim, requer a repetição em dobro do indébito e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00.
A demanda foi julgada parcialmente procedente e o autor apela
requerendo a condenação da ré ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126378-82.2017.8.26.0100 -dlm
4
também ao pagamento de indenização por danos morais.
O pedido de condenação da ré ao pagamento por danos morais não
comporta acolhimento. O autor não logrou êxito em demonstrar a negativação de seu nome ou
forma vexatória de cobrança. Ainda que tenha havido a cobrança indevida de débitos, não se
vislumbra de forma nítida, no presente caso, elemento fundamental à efetiva concretização do
dano moral, ou seja, a ocorrência do evento danoso. É certo que o autor suportou alguns dissabores
com tal situação, entretanto, conforme orientação dominante, o simples aborrecimento não basta
para configurar o dano necessário à reparação moral.
Constou na r. sentença:
“Em não havendo comprovação de que tenha a Ré promovido a inclusão
do nome do Autor no rol de maus pagadores, não há que se falar em
danos morais, mas em mero aborrecimento, este sem o condão de induzir
à indenização pleiteada”. (fls.149)
Nestes termos, já decidiu este Colendo Tribunal:
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido
de indenização por danos morais. Serviço de telefonia. Cobrança
indevida. Origem da dívida não comprovada. Débito inexigível. Danos
morais não configurados. Ausência de negativação do nome do autor.
Determinação de compensação da verba honorária. Inadmissibilidade.
Sentença
parcialmente
reformada.”
(Apelação
n
1054693-81.2018.8.26.0002, Desta Relatoria, Comarca: São Paulo,
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
27/01/2020).
“APELAÇÃO Dano moral Serviço de telefonia móvel Cancelamento de
serviços (ligações e internet) Cobrança de valores dos serviços
cancelados - Sentença de parcial procedência, desacolhendo pedido de
indenização por danos morais Inconformismo do autor - Situação
descrita nos autos que não configura efetivo abalo moral ou a direitos
da personalidade que justifique a pretensão indenizatória reclamada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126378-82.2017.8.26.0100 -dlm
5
Declaração em sentença da inexigibilidade dos débitos relativos ao
contrato em que houve o cancelamento de serviços - Existência de
cobrança de valor posteriormente ao ajuizamento da ação, referente ao
mesmo contrato Cobrança que também se mostra inexigível Sentença
reforma em parte - Recurso parcialmente provido para tal fim.”
(Apelação Cível no 1000941-30.2018.8.26.0477, Relator(a): Heraldo de
Oliveira, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 23/04/2019)
O dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus
valores éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é
necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento.
Nessas circunstâncias, o fato sofrido pelo autor pode ser classificado como mero dissabor,
insuficiente para caracterizar o dano moral. Neste sentido SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera
que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3. a
Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme,
não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o
âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo
espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade exagerada ou
de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista
dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja
revestida de certa importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126378-82.2017.8.26.0100 -dlm
6
Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 111). Logo após,
prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo, o desconforto, o
enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificado aqui, e
que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em
sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações” (obra
citada, página 113).
O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de
meros dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial n. o
664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281).
Além disso, não há que se falar, ainda, em devolução em dobro,
porquanto inexistente nos autos a prova da má-fé por parte da empresa de telefonia. Plenamente
aplicável, ao caso, o disposto na Súmula 159, do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil” (O art. 1.531 do Código de 1916 corresponde ao
art. 940 do atual Código).
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:
“Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja
a repetição em dobro do indébito” (AgRg no REsp 1127566/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
13/03/2012, DJe 23/03/2012).
Sobre o tema, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

TELEFONIA

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
REVELIA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO
OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES
INEXIGIBILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126378-82.2017.8.26.0100 -dlm
7
COBRANÇA DEVOLUÇÃO EM DOBRO MÁ FÉ NÃO VERIFICADA
DANO MORAL IMPROCEDÊNCIA MERO ABORRECIMENTO
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DISTRIBUIÇÃO
EQUITATIVA
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS OBSERVADA A REVELIA DA RÉ - FIXAÇÃO
DESPROPORÇÃO COM O TRABALHO EXECUTADO MAJORAÇÃO
POSSIBILIDADE - ART. 85, §§ 2° e 8o, DO CPC/2015 RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE, COM OBSERVAÇÃO. I-
Não obstante a cobrança indevida de valores por serviços não
contratados, deve ser feita a restituição simples de tais quantias, vez que
só é aplicável em caso de demonstração de má fé do credor, o que não se
verifica "in casu"; II A mera cobrança indevida não gera, por si só,
dano moral passível de indenização. Inexistindo nos autos qualquer
prova que indique tenha a parte autora, em razão dos fatos narrados nos
autos, sofrido qualquer abalo emocional, impõe-se o indeferimento do
pedido de compensação por danos morais. III. Vencedoras e vencidas as
partes, em proporções equivalentes, nos termos do art. 86, do CPC, as
verbas de sucumbência devem ser rateadas entre elas; IV- A verba
honorária advocatícia sucumbencial deve remunerar condignamente o
trabalho executado, obedecendo as regras dispostas no art. 85 do CPC.
No caso dos autos, ante o trabalho executado pelos advogados e a
natureza da causa, a eleição da verba honorária advocatícia há que ser
fixada observando-se os parâmetros do art. 85, § 8o do CPC.” (Apelação
n 1005011-98.2019.8.26.0269, Relator(a): Paulo Ayrosa, Comarca:
Itapetininga, Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 02/04/2020).
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126378-82.2017.8.26.0100 -dlm
8
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do autor, em R$ 700,00. Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo os
honorários em prol da ré para R$1.000,00.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)